Tribunal: STF
Processo: Rcl 34582
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de reclamação em que se alega descumprimento ao teor da Súmula Vinculante nº 10 e ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 324/DF.
    Colhe-se dos autos que o órgão judiciário reclamado – Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região - na Ação Trabalhista nº 0001132- -80.2014.5.03.0006, declarou ilícita a terceirização, reconhecendo o vínculo empregatício da trabalhadora (parte beneficiária) diretamente com a empresa tomadora de serviços e a isonomia com os empregados desta última.
    Sustenta-se que, ao reputar ilícita a terceirização de atividade-fim desenvolvida pela parte reclamante, a Corte trabalhista desviou-se do entendimento firmado por este Tribunal na ADPF 324/DF, além de haver afastado, implicitamente, preceitos legais sem a instauração do incidente de inconstitucionalidade a que se refere o art. 97 da Carta Magna, o que constitui afronta à Súmula Vinculante nº 10.
    É, no essencial, o relatório.
    A presente reclamação é manifestamente incabível.
    Com efeito, no que toca à suposta transgressão à Súmula Vinculante nº 10, não extraio da fundamentação do acórdão guerreado qualquer juízo, expresso ou velado, de inconstitucionalidade de preceitos normativos. Verifica-se, isso sim, mera atividade hermenêutica, a qual, por sua essencialidade, não pode ser dissociada do ofício jurisdicional (Rcl 12.122-AgR/DF, Ministro Gilmar Mendes; Rcl 13.514-AgR/SP, Ministro Celso de Mello).
    Confira-se, a propósito, a seguinte passagem do acórdão combatido, proferido em 11/04/2019 (eDOC 7) :
    “A decisão proferida no julgamento final do RE 958252 no STF deixa claro que a Corte Constitucional considerou legal a contratação por empresa interposta para qualquer tipo de atividade, inclusive aquelas inseridas nos fins normais da empresa contratante.
    Consoante parte das alegações da inicial, o pedido de reconhecimento da relação de emprego com o tomador do serviços sustentava-se no caráter ilícito da terceirização, por envolver atividade fim da empresa contratante. Esse argumento não mais subsiste ante o entendimento já pacificado pelo STF.
    Registro que a legalidade da contratação por empresa interposta há de ser avaliada à luz do artigo 4º-A da Lei 6.019/74, com redação da Lei 13.429, de 2017, e segundo o qual é possível a contratação de quaisquer atividades, inclusive atividade principal, à pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviços que detenha capacidade econômica compatível com a respectiva execução, cabendo a ela contratar, remunerar e dirigir o trabalho realizado pelos empregados que admitir. Em tal contexto, é essencial que a atividade seja dirigida pelo prestador. 
    No caso em apreço, a autora asseverou, na inicial, que estava obrigada a seguir diretrizes fixadas pela tomadora e também foi treinada por essa empresa. Dessa forma o pleito de reconhecimento da relação de emprego sustentou-se não só na irregularidade advinda da transferência da atividade fim, mas também em virtude da subordinação à empresa contratante, afirmada de forma clara à f. 05. E a prova documental anexada aos autos pela própria tomadora convence quanto ao fato alegado. O contrato escrito firmado entre as rés encontra-se às f. 261/263 e a leitura das condições ajustadas não deixa dúvida quanto ao fato de que a CLARO S.A. dirigiu e controlou a atividade da obreira.
    (...)
    As condições aqui descritas bem demonstram que a CLARO comandava a atividade de call center, fixando todas as diretrizes para execução dos serviços.
    (...)
    Como já afirmado, a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 324 e o Recurso Extraordinário (RE) 958252, reconheceu a licitude da terceirização, mesmo quando tenha por objeto a transferência para terceiro da execução de serviços relacionados com a atividade-fim da empresa contratante. Embora seja lícita a terceirização qualquer que seja a atividade transferida a terceiro, a validade do contrato de prestação de serviços tem como pressuposto a demonstração da capacidade econômica da empresa contratada compatível com a execução dos serviços cuja execução foram objeto da contratação. Se a direção dos trabalhos for realizada pela empresa contratante, com ela se formará a relação de emprego, por aplicação do princípio da primazia da realidade e, em especial, do art. 9º da CLT. Logo, a licitude do objeto - transferência para terceiro da execução de serviços relacionados com a sua atividade-fim - não afasta, por si só, a possibilidade de reconhecimento da relação de emprego com o tomador dos serviços. Dito de outra forma, a licitude do objeto da contratação não se resume ao fato de ele contemplar atividade-fim ou meio, posto que, por expressa previsão legal, existem outros requisitos de validade a serem observados. Em relação à subordinação, cumpre recordar que, conforme o art. 6º, parágrafo único, da CLT, o comando, controle e supervisão se equiparam, para fins de subordinação jurídica, às ordens pessoais e diretas de comando, controle e supervisão do trabalho alheio. Sob esse aspecto, a prova documental demonstra que o comando da atividade objeto do contrato celebrado entre as empresas reclamadas cabia à empresa contratante. Por esse motivo, entendo deva ser reconhecida a relação de emprego com essa empresa, que controlou e fiscalizou a prestação de serviços. (sem grifo no original)
    Resta claro, assim, que o órgão reclamado não promoveu o afastamento da incidência de qualquer preceito legal permissivo de contratação de mão de obra terceirizada, como, por exemplo, o § 1º do art. 25 da Lei 8.987/95 e o art. 94 da Lei nº 9.472/97, mas tão somente deu ao caso concreto, com base em elementos dele extraídos, a solução jurídica que lhe pareceu mais apropriada.
    Razões semelhantes levam-me a reputar insustentáveis as alegações de infringência à orientação vinculante emanada da ADPF 324/DF.
    É que a Justiça Trabalhista não afirmou, genérica e abstratamente, que toda terceirização de atividade-fim é ilícita, apenas entendeu que na terceirização prestada pela empresa ora reclamante (AEC CENTRO DE CONTATOS S/A), com as especificidades de que se reveste, restou demonstrado que o comando da atividade objeto do contrato de terceirização cabia, de fato, à empresa contratante (CLARO S.A.), devendo ser reconhecida a relação de emprego da parte beneficiária com essa empresa.
    Não é demais relembrar que esta Suprema Corte não descartou, no julgamento da ADPF 324/DF, a possibilidade de a terceirização mostrar-se, concretamente, abusiva. Destaco o seguinte trecho da ementa do acórdão referente ao julgamento mencionado:
    3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. (sem grifos no original)
    Não vejo como divergir da conclusão a que chegou o órgão trabalhista sem reexaminar o conjunto probatório carreado aos autos, providência vedada pela jusrisprudência desta Corte ( Rcl 19.849-AgR/RJ, Ministra Rosa Weber; Rcl 38.973/SP, Ministro Luiz Fux).
    Por todo o exposto, não conheço desta reclamação, tornando sem efeito, em consequência, a medida liminar anteriormente deferida.
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 04 de março de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator